Tribunal: TJES
Processo: 5006259-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
6259
-
92
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO DA VICTORIA JUNIOR

AGRAVADO :
DEBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL
E PROCESSO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – IRREGULARIDADE NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO – PERIGO NÃO DEMONSTRADO – OBRA PARALISADA – ALVÁRÁS DE LIBERAÇÃO – ANÁLISE PER SALTUM –

IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A existência de farto conjunto probatório revela a existência da probabilidade do direito em favor do recorrente, extraído das fotografias apresentadas e das razões eleitas.

2 –
Inobstante a probabilidade do direito, requer a tutela de urgência, ainda, a questão atrelada ao perigo da demora que, no contexto dos autos revela-se inexistente para o recorrente/requerido, já que a obra foi paralisada.

3 – Os documentos apresentados induzem a uma análise per saltum dos fundamentos para a liberação do empreendimento.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006259-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO DA VICTORIA JUNIOR
AGRAVADO: DEBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
6259
-
92
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO DA VICTORIA JUNIOR

AGRAVADO :
DEBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
FERNANDO DA VICTÓRIA JUNIOR

contra
a decisão

proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
processo de origem
Nº 0017412-39.2020.8.08.0035
, movido
por

DÉBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO
,

deferiu o pedido liminar de interrupção da obra do requerido.

Afirma o recorrente que a agravada ingressou com uma ação de Manutenção de Posse c/c Danos Materiais e Morais, em seu desfavor alegando sofrer turbação por causa de uma obra realizada pelo Agravante em seu imóvel, já que, supostamente, teria danificado a estrutura do seu imóvel, além de benfeitorias que não respeitaram o distanciamento entre os imóveis. Afirma que as alegações acolhidas pelo magistrado singular não merecem prosperar, devendo ser liberado o retorno das obras no seu imóvel.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
2299004
.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou, conforme certidão nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES.,
12
de
julho
de 202
2
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
6259
-
92
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO DA VICTORIA JUNIOR

AGRAVADO :
DEBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de
FERNANDO DA VICTÓRIA JUNIOR

contra
a decisão
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

processo de origem
Nº 0017412-39.2020.8.08.0035
, movido
por

DÉBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO
,
deferiu o pedido liminar de interrupção da obra do requerido.

Afirma o recorrente que a agravada ingressou com uma ação de Manutenção de Posse c/c Danos Materiais e Morais, em seu desfavor alegando sofrer turbação por causa de uma obra realizada pelo Agravante em seu imóvel, já que, supostamente, teria danificado a estrutura do seu imóvel, além de benfeitorias que não respeitaram o distanciamento entre os imóveis. Afirma que as alegações acolhidas pelo magistrado singular não merecem prosperar, devendo ser liberado o retorno das obras no seu imóvel.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
2299004
.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou, conforme certidão nos autos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
eis que, embora a parte tenha requerido a gratuidade da justiça, após o protocolo do recurso apresentou as guias de pagamento, restando prejudicada a análise do pleito. Assim,
passo a análise e meritória,
já sinalizando o improvimento do recurso ora manejado e a manutenção da decisão atacada.

Do histórico dos autos, observo
que a autora, ora agravada, ingressou com ação possessória, sendo convertida em nunciação de obra nova pelo magistrado singular. Segundo a peça de ingresso, o
agravante iniciou uma obra em seu terreno que, por progressão de fatos, tem atingido o imóvel da recorrida, seja por apoiar-se em sua estrutura, seja por retirar a privacidade do seu imóvel, ou, ainda, por ter sido embargado pela municipalidade.

O magistrado de primeiro grau, de posse dos autos, indeferiu o pleito da recorrente, fixando que:

[...]

Embora a demanda tenha sido nominada como manutenção de posse, fato questionado pela parte requerida, observo elementos muito próximos aos da nunciação de obra nova.

No caso em apreço, apesar do estado adiantado da obra, faz-se necessária a intervenção estatal, ainda mais quando se tem notícias de que a municipalidade embargou a obra. Somente a instrução processual poderá atestar a regularidade ou irregularidade dos atos praticados pelo requerido. [...]
Na hipótese dos autos verifico o preenchimento de tais requisitos, haja vista que a demora poderá gerar efeitos indesejáveis em relação à parte autora que, no momento, já experimenta prejuízos em virtude das obras realizadas pela parte requerida.
Pelo exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, para
ordenar
ao requerido que interrompa imediatamente as obras realizadas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite a 30 (trinta) dias, até ulterior deliberação.

A tese recursal apresentada, tendo por base provas fotográficas, aduz que deve ser revista a tutela de urgência posto que houve a edificação somente dentro do imóvel do recorrente, não adentrando aos limites da propriedade da recorrida, conforme se observa nos autos, mais precisamente no evento de número 1832812 (fls.15). Que a distância mínima estabelecida no Códio Civil, em seu artigo 1.301, fora respeitada, conforme prova nos autos às fls. 19 deste mesmo evento e, por fim, que as alegações ventiladas quanto aos supostos danos oriundos do início da obra do recorrente, já se fazem presentes a anos na fachada do imóvel da agravada, não conduzindo a conclusão que foi adotada pelo magistrado singular.

Eminentes pares.

Ao observar o contexto probatório alicerçado pelo recorrente, entendo que as provas são robustas no sentido de afastar
as premissas vestibulares da decisão objurgada.

Entretanto, há nos autos, conforme narrado pelo próprio recorrente que:

[...] após o fim prazo do contrato com a empreiteira que iniciou a obra,
o Agravante optou por suspender com o andamento da obra para aguardar as finalizações dos processos de licenciamento e regularização junto à Prefeitura de Vila Velha, conforme Processo nº 15408/2020 (licença para pequena obra) e Processo nº 44977/2020 (regularização de obra)
.

Desta forma, ainda que acostadas algumas manifestações (fotografias) com relação a um suposto vazamento, sequer há possibilidade de concluir que este está na mesma linha de edificação que se está discutindo nos autos.

Entendo esse ponto como relevante, inclusive para efeitos de manter a decisão de suspensão, ainda que acostados os documentos do evento 2489610,
principalmente por cautela às análises probatórias necessárias ao deslinde da causa.

É que, em acatamento ao efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento, a questão atrelada a liberação por Alvará da Prefeitura não foi objeto de conhecimento do magistrado singular, não podendo, portanto, ser analisado,
per saltu
m
por esta corte em grau recursal.

A seguir desta forma, não estou infirmando o conjunto probatório constante nos autos, mas enaltecendo a segurança jurídica pela inexistência do risco de dano irreparável já que a obra, por manifestação do próprio autor, foi paralisada, sendo resguardado ao autor a apresentação dos alvarás emitidos pela Prefeitura de Vila Velha junto ao Juízo de Primeiro grau para uma melhor análise das alegações.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
6259
-
92
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO DA VICTORIA JUNIOR

AGRAVADO :
DEBORA PASSOS DA VICTORIA DAMASCENO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL
E PROCESSO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – IRREGULARIDADE NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO – PERIGO NÃO DEMONSTRADO – OBRA PARALISADA – ALVÁRÁS DE LIBERAÇÃO – ANÁLISE PER SALTUM –

IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A existência de farto conjunto probatório revela a existência da probabilidade do direito em favor do recorrente, extraído das fotografias apresentadas e das razões eleitas.

2 –
Inobstante a probabilidade do direito, requer a tutela de urgência, ainda, a questão atrelada ao perigo da demora que, no contexto dos autos revela-se inexistente para o recorrente/requerido, já que a obra foi paralisada.

3 – Os documentos apresentados induzem a uma análise per saltum dos fundamentos para a liberação do empreendimento.

4-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _03_de __agosto___de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.